Tribunal: CARF
Processo: 12585.720470/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720470/2011-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.925 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa inexistente de fato, com o fim exclusivo de gerar crédito maior que o
legalmente admitido, devem os mesmos serem glosados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora) e Tatiana Midori Migiyama, que lhe
negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720470/2011-18
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3302-007.257, de 18 de junho de 2019, fls. 1.105 a 1.1221, assim ementado:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
BENS PARA REVENDA. PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA. EFEITOS DO ATO
EXECUTIVO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua
publicação sendo que o simples fato do contribuinte ter adquirido produtos de
empresas que estiveram envolvidas em operações tidas por fraudulentas e, que
não tinham na época no negócio anotação de inatividade, não pode, por si só,
ensejar na desconsideração do negócio.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

Comprovado que as despesas com energia elétrica foram superiores aos valores
admitidos, deve admitir a integralidade do crédito apurado, independentemente
de haver erros nos arquivos magnéticos fornecidos à fiscalização.
Intimada daquele acórdão, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial,
suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à
possibilidade de glosa de créditos tomados com base em notas fiscais inidôneas, decorrentes da
inaptidão do fornecedor.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de
fls.1143 a 1148.

O Contribuinte foi intimado e apresentou contrarrazões, requerendo. o não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda e caso conhecido que o mesmo seja negado,
mantendo-se o acórdão proferido pela e. Turma Ordinária a quo.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de 1143 a 1148,
conforme abaixo:

Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

A decisão recorrida entendeu que o ato declaratório da inidoneidade somente
produz efeitos a partir de sua publicação e que o simples fato de o contribuinte
ter adquirido produtos de empresas que estiveram envolvidas em operações tidas
por fraudulentas e que não tinham, na época da operação, anotação de
inatividade, não pode, por si só, ensejar na desconsideração do negócio.

O Acórdão indicado como paradigma n° 203-12.636 está assim ementado:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Ano-calendário: 2000, 2002
IPI. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO. TERMO
INICIAL DO PRAZO QÜINQÜENAL
Regra geral, o prazo qüinqüenal de decadência dos lançamentos por
homologação começa a contar da ocorrência do fato gerador, na forma do art.
150, § 4°, do CTN. No caso de dolo, fraude ou simulação, todavia, o termo inicial
c deslocado para o primeiro dia do ano seguinte, nos termos do art. 173,1, do
CTN.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. ENTRADA DOS INSUMOS E RESPECTIVOS
PAGAMENTOS
NÃO
COMPROVADOS
PELO
ESTABELECIMENTO
DESTINATÁRIO. GLOSA DE CRÉDITO.
Independentemente da declaração de inaptidão do CNPJ das pessoas jurídicas
emitentes, reputam-se inidôneas notas fiscais emitidas por empresas existentes de
direito, mas inexistentes de fato ou inativas, quando o destinatário não comprova
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

nem o efetivo ingresso das mercadorias no estabelecimento industrial de destino
nem os pagamentos respectivos.
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. PROCEDÊNCIA.
Na situação cm que o contribuinte se aproveita de notas fiscais inidôneas,
registrando informação inverídica com base em documento inidôneo por ele
obtido, resta configurada a infração dolosa e, em função da fraude, cabe a
aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de cento e cinqüenta por
cento.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO. MULTA
REGULAMENTAR. CUMULAÇÃO COM A MULTA PROPORCIONAL.
Por expressa disposição de lei, no caso de utilização de notas fiscais inidôneas
aplica-se a multa regulamentar equivalente ao valor das mercadorias nelas
discriminadas, cumulativamente com a multa proporcional ao montante do
imposto não recolhido. .
Recurso negado.
A decisão defendeu que, independentemente da declaração de inaptidão do CNPJ
das pessoas jurídicas emitentes, reputam-se inidôneas notas fiscais emitidas por
empresas existentes de direito, mas inexistentes de fato ou inativas, quando o
destinatário não comprova nem o efetivo ingresso das mercadorias no
estabelecimento industrial de destino nem os pagamentos respectivos.

O Acórdão indicado como paradigma n° 1401-000.536 está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2002
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

EMPRESAS INAPTAS. GLOSA DE CUSTOS. PROVA.
Verificada a situação de declaração formal de inaptidão ou mesmo outras
situações de declaração de inidoneidade previstas na legislação, a lei contempla
uma exceção para que não seja aplicada a regra geral do artigo 82, que foi o
intentado pela Recorrente sem sucesso. Para infirmar a referida presunção de
inidoneidade é preciso que o adquirente dos bens ou o tomador comprove a
efetividade da operação através de duas condições cumulativas postas pela
legislação: a) “efetivação do pagamento do preço respectivo” e b) “o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços” (art. 82
da Lei n 9.430/96).
ATO DECLARATÓRIO. EMPRESAS INAPTAS. EFEITOS.
A natureza declaratória dos atos de inaptidão da Receita Federal do Brasil, uma
vez que eles apenas reconhecem fatos já existentes, por isso, muitas vezes tem
efeito ex-tunc (retroativos), ao contrário dos atos constitutivos.
Assim o Ato declaratório não constitui fato jurídico, apenas declara uma situação
irregular que já se verificava no passado e que indícios convergentes mostram.
No caso da pessoa jurídica declarada inexistente de fato, são categoricamente
considerados inidôneos os documentos emitidos desde a paralisação das
atividades da pessoa jurídica ou desde sua constituição, se ela jamais exerceu
atividade regular, a teor do que prescreve o art. 43, § 3°, IV, da IN n° 200, de
2002.
FORNECEDORES. PAGAMENTO A TERCEIROS. CESSÃO DE CRÉDITO.
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

Tributa-se como pagamento sem causa as importâncias repassadas a terceiros
que não mantiveram qualquer espécie de relação jurídica ou negocial com a
autuada, em atendimento a pedido de fornecedores seus, se inexistir comprovada
relação jurídica ou negocial do fornecedor, cedente, com o terceiro qualificado,
cessionário do crédito respectivo.

Interpretando o art. 43, § 3°, IV, da Instrução Normativa SRF no 200, de 13 de
setembro de 2002, a decisão concluiu que o Ato declaratório de inaptidão do
fornecedor não constitui fato jurídico, apenas declara uma situação irregular que
já se verificava no passado. Assim, em se tratando de pessoa jurídica declarada
inexistente de fato, concluiu que são categoricamente considerados inidôneos os
documentos emitidos desde a paralisação das atividades da pessoa jurídica ou
desde sua constituição, se ela jamais exerceu atividade regular.

Cotejo dos arestos confrontados

Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência argüida.

O dissídio interpretativo emerge quando se constata que, em quanto o Acórdão no
203-12.636 considerou ser irrelevante a data da publicação do ato declaratório
de inaptidão da pessoa jurídica do fornecedor para o fim de manutenção das
glosas dos créditos tomados com base em documentos fiscais por ele emitidos, a
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

decisão recorrida reverteu as glosas dos créditos tomados sobre documentos
inidôneos porque a declaração de inaptidão do emissor teria sido publicada em
data posterior a desses documentos.

Ratificando esse entendimento, o Acórdão no 1401-000.536, também é
paradigmático da divergência de interpretação dos efeitos do ato declaratório de
inaptidão de pessoas jurídicas inexistentes de fato. Enquanto a decisão jurídica
percebeu efeitos ex-nunc, não alcançando, portanto, negócios jurídicos anterior à
declaração, o paradigma defendeu que a declaração de inaptidão tem efeitos ex-
tunc, alcançando todo os documentos emitidos a partir da constituição da PJ.
Dissídio bem caracterizado

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Mérito
Entendo que o Acórdão recorrido não merece reparos, pois foi proferido nos
moldes do entendimento jurisprudencial firmado de forma favorável ao contribuinte pelo STJ
sobre a matéria, cabendo a transcrição do seguinte trecho do voto do I. Relator no v. acórdão
recorrido:

II.1 - Bens para revenda - Aquisições de Café

Nos termos do Despacho Decisório Retificador/Ratificador carreado às fls. 707-
745, a motivação parcial da glosa - já que foram aceitos créditos em algumas
operações - partiu do pressuposto central de que alguns fornecedores de café da
Recorrente teriam participado de um esquema fraudulento que envolveu
empresas do setor cafeeiro, deflagrado nas operações "robustas", "tempo de
colheita" e Ghost Cofee", tendo a fiscalização utilizados Atos Declaratórios
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

Executivos publicados ao longo do ano de 2014, através dos quais diversos
documentos fiscais emitidos em 2010 e 2011 teriam sido declarados inidôneos, a
saber:

05.609.148/0001-41 - GRANDE MINAS COM. DE CAFE LTDA
Por meio do Ato Declaratório Executivo no 3, de 10 de março de 2014,
publicado no DOU de 11/03/2014, pag. 42, foram declaradas, INIDÔNEAS para
todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à comercialização de
emissão da Grande Minas Comércio de Café Ltda., CNPJ no 05.609.148/0001-41,
emitidos nos anos-calendário de 2010 e 2011, por serem ideologicamente falsas
e, portanto, imprestáveis e ineficazes para comprovar crédito básico ou
presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na apuração do lucro de pessoa
jurídica em face do que consta no Processo Administrativo no
10660.723014/2013-
16,
Súmula
Administrativa
de
Documentação
Tributariamente Ineficaz.
CNPJ 00.540.094/0001-91 - ILHA CAFE COMERCIO EXPORTACAO E
IMPORTACAO LTDA – ME
Empresa baixada no CNPJ por inexistência de fato conforme Ato Declaratório
Executivo n.16, de 21/10/2013 (processo administrativo no. 10865.721068/2013-
32) em virtude da constatação da inexistência de estrutura operacional e logística
indispensável ao funcionamento de uma empresa atacadista de café. Este Ato
Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os
seus efeitos a 01 de janeiro de 2007, considerando-se tributariamente inidôneos
os documentos emitidos pela pessoa jurídica acima mencionada a partir dessa
data.
CNPJ 05.262.924/0001-80 - PRIME COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE
LTDA – ME
Empresa baixada no CNPJ por inexistência de fato conforme Ato Declaratório
Executivo n.31, de 22/07/2013 a partir de 10/01/2010, por ter sido considerada
Inexistente de Fato de acordo com informações contidas no Processo
Administrativo 10970.720171/2013-68. Não apresentou DIPJ e nem GFIP. Não
efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS e nem de outros tributos.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

CNPJ 09.522.208/0001-45 HALLFA COMERCIO DE CAFE LTDA – ME
Não apresentou Dacon e Gfip, apresentou DIPJ inativo desde 2008 e não efetuou
nenhum recolhimento de PIS e COFINS e nem de outros tributos.
CNPJ 10.214.879/0001-28 LEITE & SILVA COMERCIO DE CAFE LTDA –
EPP
Não apresentou Dacon e DCTF, apresentou DIPJ zerado, número de segurados
empregados igual a 0 e não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS e
nem de outros tributos.
CNPJ 10.244.063/0001-47 MODENA CAFE LTDA – ME
Não apresentou Dacon, DCTF e Gfip, apresentou DIPJ inativo desde 2009 e não
efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS e nem de outros tributos.
CNPJ 10.462.624/0001-84 C P DA COSTA – ME
Não apresentou Dacon, DCTF e Gfip, apresentou DIPJ inativo desde 2008 e não
efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS e nem de outros tributos.
CNPJ 10.466.322/0001-84 D. F. TEODORO – ME
Não apresentou Dacon, DCTF e Gfip, apresentou DIPJ inativo desde 2008 e não
efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS e nem de outros tributos.
CNPJ 10.638.660/0001-56 M B P DA SILVA – ME
Não apresentou Dacon, DCTF e Gfip, apresentou DIPJ inativo desde 2009 e não
efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS e nem de outros tributos.
CNPJ 11.078.720/0001-96 GIRA MUNDO COMERCIO E EXPORTACAO
LTDA
Não apresentou Dacon, DCTF e Gfip, apresentou DIPJ inativo desde 2009 e não
efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS e nem de outros tributos.
CNPJ 11.351.719/0001-93 COMCAFE - COMERCIAL COQUEIRAL DE
CAFE, CEREAIS E SACARIAS LTDA
Não apresentou Dacon, DCTF , Gfip e não efetuou nenhum recolhimento de PIS e
COFINS e nem de outros tributos.
CNPJ 11.371.807/0001-57 JCM COMERCIO DE CAFE LTDA – ME
Não apresentou Dacon, DCTF e Gfip, apresentou DIPJ inativos e não efetuou
nenhum recolhimento de PIS e COFINS e nem de outros tributos.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

NPJ 11.458.713/0001-10 COMERCIAL ATACADISTA DE CEREAIS M & N
LTDA
Não apresentou Dacon, DCTF, Gfip, nunca entregou DIPJ e não efetuou nenhum
recolhimento de PIS e COFINS e nem de outros tributos.
CNPJ 06.257.017/0001-05 R & G COMERCIO DE CAFE LTDA
Apresentou Dacon zerado, DIPJ zerado, não apresentou GFIP nem DCTF e não
efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS e nem de outros tributos.
CNPJ 08.869.317/0001-70 SERSANTOS COMERCIO, IMPORT E EXPORT
DE CAFE E CEREAIS LTDA
Apresentou Dacon zerado, não apresentou GFIP, e não efetuou nenhum
recolhimento de PIS e COFINS.
CNPJ 10.947.249/0001-62 GRAO SULDESTE COM., IMPORT E EXPORT
DE CAFE E CEREAIS LTDA
Apresentou Dacon com base de cálculo PIS/Cofins zerado, não apresentou GFIP,
informando em DIPJ possuir 0 segurados empregados. Não efetuou nenhum
recolhimento de PIS e COFINS.
CNPJ 12.557.509/0001-19 PORTO BELO COMERCIO ATACADISTA DE
CAFE LTDA - R$ 5.420.622,40
Não apresentou DIPJ, informou em GFIP o número médio de 1,27 segurados no
período. Não efetuou nenhum recolhimento de PIS, COFINS e nem de outros
tributos.
CNPJ 07.904.581/0001-35 COMIMEX - COMERCIO DE CAFE E CEREAIS
LTDA – ME
Apresentou DIPJ zerado e Dacon zerado. Não apresentou GFIP e DCTF. Não
efetuou nenhum recolhimento de PIS, COFINS e nem de outros tributos.
CNPJ 12.011.188/0001-52 WEBERTON DO CARMO CALINCANI
Apresentou DIPJ inativo 2010 e 2011 e Dacon zerado. Não apresentou GFIP e
DCTF. Não efetuou nenhum recolhimento de PIS, COFINS e nem de outros
tributos.
CNPJ 07.695.776/0001-12 FRANCO COMERCIAL E EXPORTADORA DE
CAFE LTDA
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

Não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS e recolhimento insignificante
de outros tributos, Declarou possuir 0 segurados empregados.
CNPJ 09.345.466/0001-01 COMISSARIA DE CAFE RIO GRANDENSE
LTDA
Não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS e nem de outros tributos.
Declarou possuir 2 segurados empregados no período.
CNPJ 10.335.346/0001-02 MIRANDA COMERCIO DE CAFE LTDA
Não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS e recolhimento insignificante
de outros tributos, Declarou possuir 1 segurado empregado.
10.778.360/0001-72 PAIOL COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE –
EIRELI
Não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS e recolhimento insignificante
de outros tributos, Declarou possuir 1 segurado empregado e 1 contribuinte
individual.
CNPJ 11.322.452/0001-06 GOMES E FARIA COMERCIO ATACADISTA DE
CAFE LTDA
Não efetuou nenhum recolhimento de PIS e COFINS e recolhimento insignificante
de outros tributos, Declarou possuir nenhum segurado empregado e 1
contribuinte individual.

A Recorrente, por sua vez, alega que a fiscalização presumiu, sem nenhuma
prova, que os créditos da Recorrente estariam contaminados pela interposição
fraudulenta e artificial de intermediários pessoas jurídicas com o fim único e
exclusivo de gerar créditos fictícios de PIS e Cofins na sistemática da não-
cumulatividade.

Diz que adquiriu mercadorias nos períodos de 2010 e 2011 e, que as empresas
fornecedoras dos produtos estavam à época legalmente constituídas, sendo que a
irregularidade das empresas surgiu apenas em 2014. Disse, ainda, que o STJ já
manifestou entendimento no sentido que “uma vez demonstrada a veracidade da
compra e venda efetuada,” implica, por óbvio, no reconhecimento de boa-fé por
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

parte do adquirente, tal como no presente caso, sendo certo que a Recorrente faz
jus ao crédito respectivo".

Por fim, cita jurisprudência do STJ no sentido de que o ato declaratório de
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação, a saber:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA – ARTIGO 543-C, DO CPC – TRIBUTÁRIO – CRÉDITOS DE
ICMS – APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE) –
NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS
INIDÔNEAS
–
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) tenha sido, posteriormente declarada inidônea, é
considerado terceiro de boa-fé, o que autoriza o aproveitamento do crédito do
ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, desde que demonstrada a
veracidade da compra e venda efetuada, sendo certo que o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das
Turmas de Direito Público: EDcl nos Edcl no REsp 623.335/PR, Rel. Min. Denise
Arruda, 1a Turma, julgado em 11/03/2008, Dje 10.04.2008; REsp 737.135/MG,
Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp
623.335/PR, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Turma, julgado em 07/08/2007, DJ
10/09/2007).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento
da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco,
razão pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual
“salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade natureza e extensão dos efeitos do ato.”
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: “(...) os demais atos de
declaração de inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f.
272/282), sendo que as notas fiscais declaradas inidôneas tem aparência de
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

regularidade, havendo o destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no
livro de registro de entradas (f. 35/162). No que toca à prova do pagamento, há,
nos autos, comprovantes de pagamento às empresas cujas notas fiscais foram
declaradas inidôenas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa,
como admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes.”
4. Consequentemente, uma vez caracterizada a boa-fé do adquirente em relação
às notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o
qual fora efetivamente realizado), revela-se legítimo o aproveitamento dos
créditos de ICMS.
5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

Concordo com entendimento explicitado pela Recorrente de que o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação,
bem como de que a fiscalização partiu de mera presunção para desconsiderar,
ainda que parcialmente, as operações realizadas pela Recorrente.

Com efeito, o simples fato da Recorrente ter adquirido produtos de empresas que
estiveram envolvidas em operações tidas por fraudulentas e, que não tinham na
época no negócio anotação de inatividade, não pode, por si, ensejar na
desconsideração do negócio. Há no meu ponto de vista, que demonstrar
cabalmente que a Recorrente participou do negócio tido fraudulento e que tinha
ciência que estava fazendo negócio com empresas inativas e, não simplesmente
presumir como que fez fiscalização. Veja que o único indício apurado pela
fiscalização foi o levantamento da situação cadastral das empresas fornecedores
que, muitas não tiveram sequer ato declaratório declarando sua inexistência.

Assim, entendo que parcial razão assiste a Recorrente, devendo, admitir o crédito
apurado em relação as empresas anteriormente noticiadas, exceção apenas em
relação as empresas onde fiscalização demonstrou estarem em situação "inativa"
antes das operações sob análise, quais seja, CNPJ 09.522.208/0001-45 HALLFA
COMERCIO DE CAFE LTDA – ME; CNPJ 10.244.063/0001-47 MODENA
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

CAFE LTDA – ME; CNPJ 10.462.624/0001-84 C P DA COSTA – ME; CNPJ
10.466.322/0001-84 D. F. TEODORO – ME; CNPJ 10.638.660/0001-56 M B P
DA SILVA – ME; CNPJ 11.078.720/0001-96 GIRA MUNDO COMERCIO E
EXPORTACAO LTDA; CNPJ 12.011.188/0001-52 WEBERTON DO CARMO
CALINCANI.
Observe-se que a notícia da irregularidade das empresas fornecedoras surgiu
apenas em 2014, mediante a publicação de Ato Declaratório Executivo. Ou seja, ao longo do ano
de 2010, tais empresas encontravam-se corretamente constituídas, com autorização da Receita
Federal do Brasil e Secretaria Estadual de Fazenda para operarem. Ou seja, as empresas
emitentes dos documentos fiscais existiam formalmente à época das operações em questão, com
endereço certo e conhecido, possuindo inscrição estadual válida, emitindo documentos fiscais
legais, razão pela qual a Contribuinte transacionou com elas.

O Acórdão combatido reconheceu que a Contribuinte comprovou
documentalmente o ocorrido, juntando, além dos registros de compra, que por si só já indicam a
veracidade, as notas fiscais, recibos de recebimento de mercadorias, dentre outros, restando
superado e precluso qualquer argumento em sentido contrário.

E a jurisprudência do E. STJ- Recurso Especial Repetitivo no 1.148.444/MG -é
clara ao mencionar “uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada” implica,
por óbvio, no reconhecimento de boa-fé por parte do adquirente, tal como no presente caso.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado
Com as vênias de praxe, divirjo da eminente relatora quanto à questão de fundo.
Já enfrentamos variadas vezes a questão posta neste apelo especial, mesmo em
relação a ora recorrida. Trata-se de glosa de aquisições fraudulentas de café, nos termos em que
apurados no âmbito das operações “Robustas”, “Tempo de Colheita” e Ghost Coffe”, em ações
conjuntas da Polícia Federal e Receita Federal.
Em síntese, alegou a empresa em seu recurso voluntário que as mercadorias
adquiridas no período em análise (2011) teriam sido de empresas que, à época, estariam
regularmente constituídas, e que a irregularidades das empresas vendedoras teria surgido penas
em 2014. Alegou, como de costume, que teria “demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada”, desta forma provada sua boa-fé.
De sua feita, a decisão recorrida apegou-se em questão meramente formal, qual
seja, de que à época das negociações (compras de café das supostas empresas atacadistas) as
empresas vendedoras estariam ativas, e concluiu:
Há no meu ponto de vista, que demonstrar cabalmente que a Recorrente
participou do negócio tido fraudulento e que tinha ciência que estava fazendo
negócio com empresas inativas e, não simplesmente presumir como que fez
fiscalização. ...
Assim, entendo que parcial razão assiste a Recorrente, devendo, admitir o crédito
apurado em relação as empresas anteriormente noticiadas, exceção apenas em relação
as empresas onde fiscalização demonstrou estarem em situação "inativa" antes das
operações sob análise, quais seja...
Data vênia, tal entendimento não pode vingar, uma vez que o fato de as empresas
estarem ativas nos cadastros da RFB ou fisco estadual nada impede que as mesmas, em termos
fáticos, sejam de fachada, uma “noteira” como se costuma chamar na atividade cafeeira. E essa
prova a de ser produzida por quem acusa, no caso o Fisco Federal. Nessa hipótese, o ônus da
prova estará revertido.
No caso em apreço, como bem pontuado pela recorrente, a contribuinte
apresentou como documentação comprobatória das aquisições de mercadorias para revenda
apenas relatórios de compras, não comprovando, assim, nem ingresso da mercadoria, nem o
respectivo pagamento. Aliás, diga-se de passagem, a fiscalização não glosou o crédito do que
entendeu comprovado pelo sujeito passivo.
A emissão por pessoas jurídicas inexistentes de fato, por si só, já é suficiente para
configurar a inidoneidade das notas fiscais.
Esta caracterização de inidoneidade, assim como a decorrente da declaração de
inaptidão, admite provas em contrário, especialmente a demonstração de ingresso do café no
estabelecimento, acompanhada dos pagamentos correspondentes. Como tais provas não foram
apresentadas, os efeitos tributários da inidoneidade dos documentos fiscais atingem o
contribuinte, na qualidade de beneficiária direta da utilização dos mesmos.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

E o objetivo desta fraude é bastante conhecida: “fabricar” créditos na apuração
não cumulativa. Isto para se aproveitar da prática disseminada à época no mercado de café, que
consistia na interposição fraudulenta de pseudo-atacadistas – empresas de fachada - para
dissimular vendas de café que de fato eram oriundas de pessoa física (produtor rural) para
empresas exportadoras e torrefadoras, gerando dessa forma, ilicitamente, créditos integrais de
PIS/COFINS (9,25% sobre o valor da nota) na sistemática da não-cumulatividade.
A pessoa jurídica atacadista introduz-se nesta cadeia sob os auspícios do
adquirente, em uma aparência de regularidade formal, apenas para fornecimento de notas
fiscais que permite à adquirente constituir créditos integrais sobre tais aquisições.
Para efetivação da operação, era necessário que as fornecedoras estivessem ativas
e aptas a emitir notas fiscais, caso contrário o elo da cadeia se rompia. Por esse motivo, não é
relevante que muitas empresas ainda estejam ativas após as operações, até porque, era comum a
abertura e fechamento logo após as grandes operações, muitas se declarando como inativas.
Fato é que de 2002 em diante verifica-se uma explosão na formação de empresas
atacadistas de café. Trata-se justamente do início do período da profunda reforma que sofreu a
legislação regente das contribuições do PIS e da Cofins, que passou, de modo geral, do regime
cumulativo para o regime não-cumulativo. Ocorre que no regime não-cumulativo, as empresas
adquirentes de mercadorias passaram a gozar do direito de crédito sobre o valor das compras,
utilizando-se da mesma alíquota válida para o cálculo das próprias contribuições.
No caso em análise, uma particularidade deve ser mencionada: se a empresa
adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural – pessoa física – o valor de seu
direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos requisitos) daquele referente a mesma compra
de um atacadista/pessoa jurídica, regra que passou a valer após 01/02/2004, nos termos do art. 8o
da Lei 10.925/004. Antes dessa data o direito creditório era zero.
No quadro legal de regime não-cumulativo que então se instituía, passou a ser
tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa jurídica, e não diretamente de
pessoa física/produtor rural. Assim, optar por uma pessoa jurídica, no caso atacadista de café, em
detrimento de um produtor rural pessoa física, pode situar-se no domínio do assim chamado
planejamento tributário do adquirente. Embora, claro, a introdução de um elo a mais na cadeia
produtiva eleve os custos desse adquirente, pois aquele atacadista intermediário, além de seus
custos operacionais normais, deverá recolher as contribuições incidentes sobre as receitas
auferidas nas suas alíquotas normais (1,65% e 7,6%), podendo se creditar no percentual de
apenas 35% do crédito, calculado com as mesmas alíquotas.
Resta evidente, então, que a aquisição da mercadoria de Pessoa Jurídica, em vez
da aquisição direta do produtor rural, embora resulte para o adquirente creditamento integral, o
seu custo de aquisição necessariamente será maior.
Situação distinta é aquela em que a pessoa jurídica atacadista introduz-se nesta
cadeia sob os auspícios do adquirente, sob uma aparência de regularidade formal, apenas para
gerar crédito para o comprador, porque, neste caso, o procedimento só gera uma vantagem global
apreciável se este atacadista não cumprir com ônus tributário que lhe será próprio. Tal situação
nada tem de planejamento tributário, tratando-se de pura fraude fiscal. As provas dos autos
militam fervorosa e convergentemente a favor de que esta situação tenha de fato ocorrido.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

Apesar da emissão das notas fiscais pelas “atacadistas” constando a Louis Dreyfus
como beneficiária, a documentação é ideologicamente falsa, servindo apenas para acobertar a
compra de café dos produtores rurais (PF), em verdade. As “atacadistas” fornecedoras da
contribuinte, não vendiam café, mas apenas forneciam nota fiscal para uma operação
eufemisticamente chamada de “guiar o café”, e a correspondente compra do café pela
contribuinte não passa de simples arranjo documental com vistas a vantagens tributárias ilícitas.
Diante desse conjunto probatório robusto e convergente, poderia uma empresa do
porte da Louis Dreyfus, com larga tradição no mercado, desconhecer o que se passava à sua
volta, com a profunda alteração no mercado de café, transferindo dos produtores rurais para
pseudo-atacadistas a responsabilidade pela origem e qualidade do café exportado? Não resta
claro que o surgimento dessas “empresas” da noite para o dia, sem funcionários ou estrutura
compatível com o volume adquirido, além de não refletir a realidade, permite volumosa evasão
fiscal? Poderia uma empresa “agir de boa-fé” nessas condições sem qualquer ofensa ao direito
tributário brasileiro?
O resultado desse planejamento tributário distorcido é que ele não visou apenas a
reduzir a carga tributária, mas também gerar crédito para utilização via pedido de ressarcimento
e/ou de compensação com outros tributos.
O esquema beneficia a todos que se encontram no polo passivo da relação
tributária: (a) adquirente se apropria de créditos fictos; (b) pseudo-atacadistas ganham com a
venda da nota fiscal; (c) corretores/corretoras ganham comissão na corretagem. Só há um
perdedor: o Erário.
Com base no exposto, restou demonstrado que o contribuinte utilizou pessoas
jurídicas de existência fantasmagórica, a fim de interpor elo fictício na cadeia produtiva e, assim,
escapar do pagamento de tributo de sua responsabilidade, por meio de compensação de créditos
inexistentes de fato.
Ante o exposto, deve ser provido o apelo fazendário.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço e provejo o recurso especial da Fazenda Nacional para
restabelecer as glosas dos créditos das aquisições das empresas cuja decisão recorrida (fls.
1107/1110) reconheceu o crédito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.925 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720470/2011-18

Fl. 1222
DF CARF MF
Original